Tribunal: STF
Processo: RHC 254417
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 36):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 2. A paciente foi condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 15 diasmulta, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado. 3. A defesa buscava a revisão dos critérios da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus de ofício para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena, após o trânsito em julgado da condenação. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio. 7. Não foi identificada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência. 3. A inexistência de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado impede a concessão da ordem de ofício"



     



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena imposta pela prática do crime de integrar organização criminosa, sob a assertiva de que inexistente motivação idônea a lastrear a exasperação da pena-base, bem como para a fixação do regime inicial fechado.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:



     “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)



     No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



     Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



     Como ponderado no voto condutor do acórdão ora recorrido, não se observa, in casu, ilegalidade flagrante a ensejar a concessão de ofício da ordem:



    “Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Lembro que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de competência.” (eDOC 36, p. 3).



     Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



     4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente